Tribunal: TJDFT
Processo: 0726216-24.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão de id. 13151787 – pág. 15, proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos embargos à execução propostos por DANILO BRENER MORAES DA SILVA, oportunizou ao agravante requerer perícia técnica do título executivo que aparelha a execução, nos termos do artigo 429, II, do Código de Processo Civil. Nas razões recursais, o agravante narra que firmou o contrato de abertura de crédito no 287.208.428 para disponibilização da quantia de R$138.000,00, contudo a obrigação de pagar não foi cumprida, estando o contratante inadimplente. Alega que o d. magistrado aplicou a inversão do ônus da prova, a fim de apurar a autenticidade da assinatura do contrato, entretanto, o benefício processual não é aplicável à hipótese vertente, pois, na forma do disposto no artigo 434 do Código de Processo Civil cumpre à parte provar suas alegações através de documentos. Defende que, ao instituir o benefício em comento ao consumidor, o legislador não permitiu sua aplicação a qualquer caso envolvendo relação de consumo, mas somente nos casos em que ocorram as circunstâncias previstas no dispositivo legal, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Salienta que é uma instituição financeira de grande porte e tomou as providências de praxe na celebração do contrato em questão, não tendo dado causa ao ajuizamento da demanda destes autos, logo, não pode ser punida com o aumento de seu prejuízo, considerando que, eventualmente induzido ao erro, concedeu crédito em favor da parte ora recorrida, não tendo agido de má-fé, sendo tão vítima do possível estelionatário quanto a parte agravada. Esclarece, ademais, que o agravado aduz, em sua peça de embargos, que desconhece a empresa que celebrou o contrato, Print Soluções de Informática Eireli, bem como a sócia da empresa Raiane Carvalho dos Santos, porém há indícios de que os mesmos foram sócios em outra empresa de nome Galley Serviços de Alimentação Especial Ltda, que se encontra atualmente inativa. Defende a ausência de qualquer motivo para inversão do ônus da prova e que incumbe ao devedor (fiador), ora agravado, o ônus de provar suas alegações. Requer, nos termos retro aduzidos, seja recebido o presente agravo de instrumento com efeito suspensivo, a fim de que a decisão agravada seja suspensa até final julgamento do mérito do recurso, para evitar-se a ocorrência de lesão grave e de difícil reparação aos direitos do agravante e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da r. decisão de primeiro grau. As custas foram recolhidas (id 12963276 – pág. 2). O agravante foi intimado para se manifestar acerca da possibilidade de não conhecimento do recurso interposto, em atenção ao princípio da não surpresa, nos termos da decisão ao id. 13266815, contudo não se manifestou nos autos, conforme certidão ao id. 13750558. É o relatório. Decido. Prescreve o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Consoante expendido na decisão que intimou o recorrente a se manifestar sobre o cabimento do presente recurso, com a sistemática inaugurada pela Lei no 13.105/2015, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no artigo 1.015 do novo Código de Processo Civil são taxativas, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Leciona Marinoni que o “agravo de instrumento passa a ter cabimento apenas contra as decisões interlocutórias expressamente arroladas pelo legislador. Com a postergação da impugnação das questões decididas no curso do processo para as razões de apelação ou para as suas contrarrazões e com a previsão de rol taxativo das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, o legislador procurou a um só tempo prestigiar a estruturação do procedimento comum a partir da oralidade (que exige, na maior medida possível, irrecorribilidade em separado das decisões interlocutórias), preservar os poderes de condução de processo do juiz de primeiro grau e simplificar o desenvolvimento do procedimento comum” (Novo Curso de Processo Civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume II. São Paulo: RT, 2015, v. 2, p. 533-534). Embora não se desconheça que o Superior Tribunal de Justiça considerou que o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil é de “taxatividade mitigada”, nos termos da Tese fixada, segundo a qual “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. (REsp no 1.696.396 e REsp 1.704.520), a matéria em discussão não é abarcada pelo entendimento, circunstância que torna o recurso inadmissível. In casu, vale ressaltar que d. juízo a quo proferiu a decisão agravada com base no artigo 429, II, do Código de Processo Civil, o qual assim dispõe sobre o ônus da prova: Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando: I - se tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, à parte que a arguir; II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento. Vale lembrar que ônus da prova é o encargo de trazer elementos capazes de certificar uma situação alegada pela parte. Nessa senda, o artigo 373 do Código de Processo Civil dispõe sobre o encargo pela perspectiva subjetiva, indicando quando ele será do autor e quando será do réu, mas o referido artigo 429 cuida do ônus da prova documental pela perspectiva da natureza da discussão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 9 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2017, p. 781). Assim, consoante a dicção do artigo, incumbe o ônus da prova quando se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento. Nesse sentido é o entendimento desta Corte de Justiça: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INOVAÇÃO RECURSAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO AVALISTA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE ATRIBUÍDA AO CREDOR. ARTIGOS 411, III, e 429, II, DO CPC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Tratando-se de contestação de assinatura, o ônus da prova da autenticidade incumbe à parte que produziu o documento, nos termos dos artigos 411, III, e 429, II, do CPC. (...) 5. Apelação conhecida parcialmente e, na parte conhecida, parcialmente provida. Unânime. (Acórdão 1186859, 07131664220178070018, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 23/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso); APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA DAS ASSINATURAS. IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE DE DOCUMENTO PARTICULAR. ÔNUS DA PROVA. ART. 429, II, DO CPC. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Embora seja desnecessária, pelo autor da demanda monitória, a demonstração da relação jurídica subjacente à emissão do cheque, bastando a juntada da cártula do cheque prescrito (Súmula 531, STJ), excepcionalmente é possível, no bojo dos embargos à monitória, a discussão da causa debendi, sendo do embargante o ônus de provar a existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do autor, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, provocando, assim, o contraditório. 2. Por se tratar de questão pertinente à falsidade documental, o ônus da prova obedece à regra disposta no artigo 429, inciso II, do CPC, segundo o qual quem faz ingressar nos autos um documento e afirma a sua autenticidade deve prová-lo se a parte contrária a puser em dúvida. Desse modo, a comprovação de que a assinatura aposta nos cheques veio do punho da embargante está a cargo do autor, uma vez que a embargante apontou fato negativo necessário e suficiente para a desconstituição do título. 3. Quando a falsificação da assinatura é grosseira, podendo ser percebida pela simples análise e comparação das rubricas, é dispensável o incidente de falsidade com a perícia grafotécnica. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1125848, 20170710005353APC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/9/2018, publicado no DJE: 26/9/2018. Pág.: 229/234) (grifo nosso); Dessa forma, evidente tratar-se de hipótese de distribuição legal típica do ônus da prova, cujo mérito é impassível de revisão por meio de agravo de instrumento, sem prejuízo de que a parte, na hipótese de entender ter sido prejudicada, trate da questão oportunamente, por meio do recurso adequado. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Publique-se. Brasília, 28 de janeiro de 2020 Des. CARLOS RODRIGUES - Relator